Tribunal: TJMT
Processo: 1014200-07.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014200-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel, Efeitos, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), KENIO DE SOUZA MENDONCA - CPF: 458.506.661-68 (AGRAVADO), SS-SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL LTDA - CNPJ: 16.493.613/0001-48 (AGRAVANTE), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), GIOVANNA FERREIRA MENDONCA - CPF: 024.493.331-69 (ADVOGADO), JHEMMYLLY KETHELYN ESTEVAM DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 751.266.301-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de tutela de urgência. Penhora de ativos financeiros via sisbajud. Pessoa jurídica. Pretensão de impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários mínimos. Art. 833, x, do CPC. Inaplicabilidade, em regra, às sociedades empresárias. Ausência de comprovação da essencialidade do numerário à manutenção da atividade empresarial. Ônus probatório da executada. Astreintes decorrentes de descumprimento de ordem judicial. Irrelevância de infortúnios pessoais dos sócios para exclusão da responsabilidade da pessoa jurídica. Multa coercitiva mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD em contas bancárias de sociedade empresária, no contexto de cumprimento de tutela coercitiva decorrente do descumprimento de obrigação de fazer.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se a possibilidade de extensão da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC à pessoa jurídica e a suficiência das justificativas apresentadas para afastar a incidência de astreintes fixadas judicialmente.

III. Razões de decidir:

3. A impenhorabilidade legal conferida pelo art. 833, X, do CPC destina-se, em regra, à tutela do mínimo existencial da pessoa natural, somente admitindo aplicação excepcional às pessoas jurídicas quando comprovada, de forma objetiva, a indispensabilidade dos valores à continuidade da atividade empresarial.

4. Alegações genéricas acerca da necessidade operacional do numerário, desacompanhadas de documentação contábil idônea apta a demonstrar risco concreto de inviabilização da atividade econômica, não afastam a constrição decorrente do descumprimento de ordem judicial.

5. Infortúnios de ordem pessoal, familiar ou emocional experimentadas pelos administradores da sociedade não possuem aptidão automática para afastar o cumprimento de obrigações judiciais assumidas pela pessoa jurídica, tampouco configuram, por si sós, hipótese de caso fortuito ou força maior apta a excluir a incidência das astreintes regularmente fixadas.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica automaticamente às pessoas jurídicas, exigindo prova concreta da essencialidade dos valores constritos à manutenção da atividade empresarial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X, e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 3.023.457/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SS-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual (Processo nº 1010634-58.2025.8.11.0041), ajuizada por KENIO DE SOUZA MENDONÇA, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante em face de medida deferida em sede de tutela de urgência, mantendo o bloqueio de valores via SISBAJUD em suas contas bancárias (cf. id. nº 225538516 – autos de origem).

Nas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, a ilegalidade da constrição judicial, ao argumento de que a decisão agravada desconsiderou a essencialidade dos valores bloqueados para a continuidade de suas atividades empresariais. Afirma que o montante constrito, embora relativamente modesto, é indispensável ao custeio de despesas operacionais básicas, como pagamento de funcionários, tributos, fornecedores e demais encargos necessários à manutenção da empresa, de modo que sua indisponibilidade compromete diretamente a subsistência da atividade econômica.

Alega, ainda, que a decisão agravada incorreu em error in judicando ao afastar, de forma genérica, a alegação de impenhorabilidade, deixando de analisar concretamente a situação fática apresentada. Defende a possibilidade de aplicação analógica do art. 833, X, do CPC às pessoas jurídicas, especialmente quando demonstrada a imprescindibilidade dos valores para a continuidade das atividades empresariais, destacando que a quantia bloqueada é inferior ao limite de quarenta salários mínimos e não há indícios de má-fé ou fraude.

Sustenta, também, que o atraso no cumprimento da obrigação de fazer não decorreu de conduta dolosa, mas de dificuldades administrativas e circunstâncias pessoais relevantes enfrentadas pelas sócias da empresa, notadamente questões de ordem familiar, o que afasta qualquer presunção de má-fé. Acrescenta que, por se tratar de empresa de natureza familiar, tais fatores impactaram diretamente sua capacidade de gestão e cumprimento tempestivo das obrigações.

Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o desbloqueio imediato dos valores constritos, a fim de assegurar a continuidade das atividades empresariais. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a penhora realizada e reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados (cf. id. nº 357657385).

O pedido liminar foi indeferido (cf. id. n° 358028864).

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta no prazo legal (cf. id. n° 365388398).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central deste recurso reside na possibilidade de manutenção da penhora incidente sobre valores inferiores a quarenta salários mínimos depositados em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, bem como na aptidão de justificativas de natureza pessoal apresentadas pelas sócias para afastar a incidência de multa coercitiva decorrente do descumprimento de obrigação de fazer.

O recurso não merece provimento.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil constitui mecanismo de proteção patrimonial voltado à preservação do mínimo existencial da pessoa natural, assegurando a intangibilidade de pequena reserva financeira indispensável à subsistência digna do devedor e de sua família.

Embora a jurisprudência admita, excepcionalmente, a extensão analógica dessa proteção às pessoas jurídicas, tal entendimento possui aplicação restrita e condicionada à demonstração concreta de que os valores constritos são indispensáveis à continuidade da atividade empresarial, ao pagamento de salários ou ao adimplemento de obrigações essenciais ao funcionamento da empresa.

No caso concreto, o bloqueio eletrônico via SISBAJUD atingiu o montante de R$ 12.085,16 depositado em contas bancárias da parte agravante, no contexto de execução de astreintes fixadas para compelir a restituição de veículos automotores.

Todavia, os documentos apresentados pela recorrente não evidenciam qualquer situação objetiva de comprometimento da atividade empresarial apta a justificar o reconhecimento da impenhorabilidade excepcional pretendida.

A impugnação apresentada pela agravante na origem limitou-se à juntada de fotografias de veículo e demonstrativos do bloqueio eletrônico realizado (cf. id. n° 223127972), sem apresentação de balancetes contábeis, demonstrações financeiras, fluxo de caixa, folha de pagamento, relação de fornecedores, obrigações tributárias vencidas ou qualquer outro elemento técnico capaz de demonstrar, ainda que minimamente, que a indisponibilidade do numerário inviabilizaria concretamente o funcionamento da empresa.

Nesse cenário, a mera alegação genérica de que os valores seriam destinados ao custeio operacional da atividade empresarial mostra-se insuficiente para afastar a constrição judicial, sobretudo porque o ônus de comprovar a essencialidade do numerário recai integralmente sobre a parte que invoca a proteção excepcional da impenhorabilidade.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige prova robusta e objetiva da indispensabilidade dos recursos financeiros à manutenção da atividade econômica da pessoa jurídica, não bastando afirmações abstratas desacompanhadas de documentação contábil idônea. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DEVEDORA. PROTEÇÃO DE PEQUENAS QUANTIAS POUPADAS ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. PESSOA JURÍDICA. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: '[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária' (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017)" (AgInt no REsp 1.914.793/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2021).

2. No caso, o Tribunal de Justiça, após o exame acurado dos autos, concluiu pela possibilidade de penhora dos valores depositados em conta de titularidade da pessoa jurídica, ante a ausência de comprovação de que os recursos financeiros penhorados seriam imprescindíveis ao exercício da atividade empresarial desempenhada pela agravante.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido.”

(STJ - Quarta Turma - relator Ministro Raul Araújo - AREsp n. 3.023.457/RS - julgado em 2/3/2026 - DJEN de 11/3/2026.)

Ademais, a constrição em análise não decorre de execução comum de dívida contratual, mas de medidas coercitivas voltadas à efetivação de ordem judicial anteriormente descumprida pela agravante, circunstância que reforça a necessidade de preservação da efetividade da tutela jurisdicional e da autoridade das decisões judiciais.

Também não prosperam as justificativas apresentadas para o atraso no cumprimento da obrigação de entrega dos veículos, fundadas em alegados problemas de saúde envolvendo familiares das sócias da empresa.

Isso porque a agravante é sociedade empresária limitada regularmente constituída, dotada de personalidade jurídica própria, autonomia patrimonial e capacidade processual independente de seus integrantes, conforme se extrai do contrato social e das procurações juntadas aos autos.

Nessa perspectiva, infortúnios de ordem pessoal, familiar ou emocional experimentadas pelos administradores da sociedade não possuem aptidão automática para afastar o cumprimento de obrigações judiciais assumidas pela pessoa jurídica, tampouco configuram, por si sós, hipótese de caso fortuito ou força maior apta a excluir a incidência das astreintes regularmente fixadas.

Desse modo, ausente comprovação objetiva da alegada essencialidade dos valores constritos e inexistindo causa juridicamente idônea para afastar a incidência da multa coercitiva, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026